Tribunal: TJES
Processo: 5009827-05.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009827-05.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE REQUERIMENTO ESPECÍFICO. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL PARA EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidora pública contra sentença que denegou a ordem em mandado de segurança impetrado contra ato atribuído à Subgerência de Vantagens e Benefícios da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos do Estado do Espírito Santo, no qual se buscava determinar o andamento de processo administrativo e o pagamento retroativo de abono de permanência, sob alegação de que teria implementado os requisitos para aposentadoria em 20/04/2022 e permanecido em atividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados demonstram, de forma pré-constituída, a existência de requerimento administrativo específico ou de procedimento administrativo voltado à análise do abono de permanência pendente de apreciação pela autoridade apontada como coatora; e (ii) estabelecer se o mandado de segurança é via processual adequada para a pretensão formulada, especialmente diante do pedido de pagamento retroativo do abono de permanência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito ao abono de permanência, uma vez preenchidos os requisitos legais para aposentadoria e havendo opção do servidor por permanecer em atividade, não pode ser condicionado a exigências administrativas arbitrárias, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

O reconhecimento abstrato desse direito não dispensa a demonstração, no caso concreto, do suporte fático necessário e da documentação idônea que comprove o preenchimento dos requisitos legais e a provocação administrativa pertinente.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo e do ato ilegal ou omissivo da autoridade coatora, não sendo admitida dilação probatória na via mandamental.

Os documentos juntados aos autos demonstram apenas a existência de procedimento administrativo voltado ao afastamento funcional para fins de aposentadoria, não evidenciando requerimento específico de pagamento de abono de permanência ou processo administrativo autônomo com esse objeto.

O expediente administrativo encaminhado pelo IPAJM à Secretaria de Gestão e Recursos Humanos apenas informa a implementação de requisitos para aposentadoria, sem determinar ou instaurar procedimento específico de pagamento de abono de permanência.

A aplicação subsidiária da Lei nº 9.784/1999 e do prazo previsto em seu art. 49 pressupõe a comprovação da existência de processo administrativo pendente de decisão quanto à pretensão deduzida, circunstância não demonstrada no caso concreto.

A petição inicial vinculou o pedido de andamento administrativo ao pagamento retroativo do abono de permanência, o que revela a utilização do mandado de segurança para obtenção de efeitos patrimoniais pretéritos, hipótese vedada pelas Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo e da omissão administrativa imputada à autoridade coatora.

Documentos que demonstram apenas procedimento administrativo relativo à aposentadoria não comprovam, de forma inequívoca, a existência de requerimento específico de abono de permanência pendente de apreciação.

O mandado de segurança não é via adequada para obtenção de pagamento retroativo de vantagens funcionais, diante da vedação das Súmulas 269 e 271 do STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por
MARIA DA PENHA DE SOUZA
contra a sentença de
ID 17741228
,
proferida pel
o
Ju
í
zo
da Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho

de Vitória
,
que denegou a ordem pretendida no Mandado de Segurança impetrado contra ato apontado como coator, praticado pela
TITULAR DA SUBGERÊNCIA DE VANTAGENS E BENEFÍCIOS - SUVEB da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos do Estado do Espírito Santo (SEGER)
.

Irresignad
a
,

a apelante
sustenta em suas razões
de

ID 17741230
,
em suma,
que
(
a)
o direito ao abono de permanência decorre automaticamente do preenchimento dos requisitos para aposentadoria e da opção de permanecer em atividade, sendo desnecessário requerimento administrativo específico;
(
b)
o expediente do IPAJM encaminhado à SEGER, em 14/08/2024, já seria suficiente para demonstrar a existência de procedimento administrativo voltado à apuração e ao pagamento da verba;
(
c)
houve omissão administrativa excessiva, devendo ser aplicada subsidiariamente a Lei nº 9.784/1999, nos termos da Súmula 633 do STJ; e
(
d)
o
writ
seria adequado, porque, em grau recursal, pede apenas determinação para que a Administração dê andamento ao processo administrativo relativo ao abono de permanência. Requer, ao final, a reforma da sentença para concessão da segurança.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Narra a impetrante, em síntese, que formulou, em 26/09/2024, requerimento de afastamento funcional para fins de aposentadoria, instruído com Declaração de Tempo de Contribuição emitida pelo IPAJM, e que, segundo extrato de tempo de contribuição, teria implementado os requisitos para aposentadoria voluntária em 20/04/2022, razão pela qual faria jus ao abono de permanência desde então.

Sustenta, ainda, que o IPAJM, em 14/08/2024, encaminhou expediente à SEGER, informando a implementação dos requisitos para aposentadoria, sem que houvesse, até a impetração, manifestação administrativa quanto ao pagamento retroativo do abono.

Sobreveio sentença denegatória
da segurança por ausência de prova pré-constituída de requerimento administrativo específico referente ao abono de permanência, inexistência de omissão administrativa demonstrada e inadequação do mandado de segurança para pagamento de efeitos patrimoniais pretéritos.

Feito esse breve relato, destaca-se que
a
controvérsia devolvida a esta instância consiste em definir se os documentos juntados aos autos demonstram, de forma pré-constituída, a existência de requerimento administrativo específico ou, ao menos, de procedimento administrativo inequivocamente voltado à análise do abono de permanência e pendente de apreciação pela autoridade apontada como coatora,
bem como
se, diante da forma como a demanda foi proposta, o mandado de segurança é via idônea para a tutela pretendida, especialmente quando a petição inicial vinculou o pedido de andamento administrativo ao pagamento retroativo do abono de permanência.

Em que pesem os argumentos da ora apelante, destaca-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem afirmado que, uma vez preenchidos os requisitos legais, o direito ao abono de permanência não pode ficar condicionado a exigências administrativas arbitrárias ou adicionais
(
RE 1.222.194 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma
j. 20/12/2019, pub. 13/02/2020)
.

O Tema 888,
da repercussão geral
do STF
(
ARE 954408
, rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno j. 14/04/2016, pub. 22/04/2016)
, reconhece o direito de servidores públicos que preencheram os requisitos para aposentadoria especial
e optaram por permanecer em atividade
ao recebimento do abono de permanência. A tese estabelece que é legítimo o pagamento deste abono, garantindo que o tempo especial trabalhado após a elegibilidade seja remunerado.

Todavia, esse mesmo precedente não dispensa, no plano processual, a demonstração do respectivo suporte fático no caso concreto,
pois embora
resolv
a
a tese jurídica de fundo - a legitimidade constitucional do abono de permanência para o servidor elegível à aposentadoria especial -, não elimina a necessidade de comprovação, em cada demanda, de que o servidor efetivamente implementou os requisitos legais da inativação especial e de que a pretensão deduzida em juízo encontra respaldo documental idôneo.

No presente caso, essa distinção assume relevo, porque a apelante sustenta haver preenchido os requisitos desde 20/04/2022, mas os documentos juntados aos autos indicam, de outro lado, projeções de implemento de regras de aposentadoria em datas posteriores, inclusive em 2025 e 2030, circunstância que impede a transposição automática da tese do Tema 888 para a solução concreta sem exame rigoroso da prova documental produzida.

Todavia, a presente controvérsia não versa, propriamente, sobre a tese jurídica abstrata de existência ou não do direito material ao abono,
uma vez que o
ponto central
se delimita em
saber se a prova documental produzida no
writ
demonstra, de forma imediata e incontroversa, que havia pedido administrativo de abono de permanência pendente de apreciação pela autoridade apontada como coatora, de modo a caracterizar omissão administrativa sindicável em mandado de segurança.

E, sob esse aspecto, a resposta é negativa,
pois o
s documentos juntados pela impetrante/
recorrente
demonstram, com segurança
que
houve encaminhamento administrativo para afastamento por aposentadoria em 26/09/2024,
tendo
o IPAJM expedi
do
DTC e extrato de tempo de contribuição.
Após,
houve remessa do processo à Subgerência de Vantagens e Benefícios para informação à servidora acerca da implementação dos requisitos para aposentadoria, com envio da DTC.

N
enhum desses documentos comprova, de modo direto e inequívoco, a formulação de requerimento específico de pagamento de abono de permanência, tampouco a instauração formal de procedimento autônomo ou claramente delimitado com esse objeto.

O expediente
datado
de 14/08/2024, embora utilizado pela impetrante como prova de que a SUVEB deveria providenciar o pagamento do abono, não traz, em sua literalidade, determinação inequívoca nesse sentido. O documento registra o encaminhamento dos autos à Subgerência de Vantagens e Benefícios
“para que seja informado ao servidor que implementou os requisitos para aposentadoria”
, com remessa da DTC.
Destarte, n
ão se extrai, de modo direto e irrefutável, a existência de requerimento específico de abono
de permanência
ou de ordem administrativa concreta de pagamento do abono, deferimento do benefício ou individualização de cálculo retroativo
ou
sua imediata implementação.

Portanto, ainda que o direito ao abono, em tese, não dependa de requerimento, isso não supre a necessidade processual
de
, em mandado de segurança,
ser apresentada
prova pré-constituída do ato omissivo concreto atribuído à autoridade coatora.

Nesse sentido, o
STJ
entende que
“O Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus”
(STJ - AgInt no MS: 30270 DF 2024/0199474-7, Relator.: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 22/10/2024,
CE - CORTE ESPECIAL
, Data de Publicação: DJe 25/10/2024STJ –
No mesmo sentido:
AgInt no RMS: 65504 SC 2021/0014561-5, Relator.: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 24/02/2022; STJ - AgInt no RMS: 73808 RJ 2024/0224657-1, Relator.: Ministra Regina Helena Costa, Data de Julgamento: 07/04/2025, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJEN 10/04/2025).

Também não assiste razão à apelante quando sustenta que a DTC e o despacho do IPAJM evidenciariam, por si sós, a existência de processo administrativo específico e pendente quanto ao abono de permanência.

O que os autos revelam, com nitidez, é que houve protocolo de aposentadoria/afastamento funcional em 26/09/2024,
sendo que o
documento de “Registro de Encaminhamento” refere-se expressamente a
o pedido de aposentadoria
e registra o afastamento funcional vinculado a esse requerimento, pretensão administrativa
que
foi, de fato, apreciada e deferida.

Em outras palavras, o documento
n
ão permite concluir, com grau de certeza, que a autoridade coatora estava diante de requerimento formal de pagamento do abono, já instruído e apto a decisão, e que, apesar disso, quedou-se inerte em afronta a prazo legal.

Assim, o acervo documental não demonstra, de maneira suficientemente segura, a premissa adotada pela recorrente de que havia processo administrativo próprio de abono de permanência, pendente de decisão, e injustificadamente paralisado. O que há, de forma inequívoca, é a documentação ligada ao afastamento para aposentadoria
e,
não, a comprovação documental plena de uma provocação administrativa autônoma ou inequivocamente abrangente do abono.

A recorrente afirma,
ainda,
que a Administração permaneceu inerte desde 14/08/2024,
incidindo a
aplicação do art. 49 da Lei 9.784/1999.

Não se desconhece que é
legítima a aplicação subsidiária da Lei nº 9.784/1999, na falta de norma estadual específica, como reconhece a Súmula 633 do STJ. Assim, uma vez concluída a instrução do processo administrativo, a Administração deve decidir em prazo razoável, em regra de até 30 dias, prorrogável motivadamente.

Ocorre que a incidência dessa diretriz pressupõe a demonstração da existência de processo administrativo pendente de decisão quanto à pretensão efetivamente deduzida.
Entretanto, conforme demonstrado,
os autos não evidenciam, com a certeza exigida no mandado de segurança, que a Administração tenha permanecido omissa em relação a requerimento específico ou inequivocamente identificável de abono de permanência.

Ao revés, a prova constante dos autos aponta que o pedido concreto formulado pela servidora dizia respeito ao afastamento funcional para aposentadoria, providência já analisada.

Sem prova inequívoca do objeto exato submetido à autoridade administrativa, não se pode afirmar, com a certeza exigida pelo mandado de segurança, que o prazo decisório restou extrapolado. Com efeito, n
ão se pode, em sede mandamental, presumir a existência de outro
pedido
administrativo apenas com base em praxe administrativa alegada pela parte.

A recorrente procura, na apelação, restringir a
sua
pretensão à determinação de andamento do processo administrativo, afastando a
caracterização
de ação de cobrança.

Ocorre que a petição inicial foi expressa ao requerer, tanto liminarmente quanto no mérito, não apenas o andamento administrativo, mas também que fosse
“efetuado o pagamento dos valores retroativos”
do abono de permanência.

A
adequação da via eleita,
é sabido,
se examina à luz da causa de pedir e dos pedidos deduzidos na origem, não de posterior reconfiguração argumentativa em grau recursal.

E, sob esse prisma, é correta a compreensão da sentença de que o
mandado de segurança em análise
foi manejado, ao menos em parte substancial, para viabilizar efeitos patrimoniais pretéritos.

T
al pretensão,
assim formulada,
esbarra na
s Súmulas 269 e 271 do STF,
que
vedam a utilização do mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança e afastam efeitos patrimoniais pretéritos do
writ
.

Em suma, o mandado de segurança não se mostra adequado para o conjunto de pretensões deduzidas.

Por conseguinte, verifica-se que a
apelante não trouxe, para os estreitos limites do mandado de segurança, situação jurídica documentalmente inequívoca. Sem essa base documental mínima, não se pode afirmar, com a certeza que o mandado de segurança exige, que houve omissão ilegal da Administração quanto a pedido de abono de permanência.

Portanto, firme nas razões expostas
,
NEGO PROVIMENTO ao apelo
interposto
.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, em razão da vedação da
condenação em honorários
sucumbenciais (
no art. 25 da Lei 12.016/09
)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.